Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE COMUNICADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ATUAL USUÁRIO. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, reconheceu a inexistência da dívida cobrada pela ré em razão de irregularidade verificada no medidor de consumo de energia elétrica, e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os débitos de energia elétrica têm natureza pessoal, ou seja, não estão vinculados ao imóvel, não possuindo natureza propter rem. Assim, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços.
3. Se o usuário consumidor de energia elétrica deixa de comunicar à fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores. Assim, deve-se verificar quem está cadastrado como responsável pelo pagamento das faturas na prestadora do serviço público. 3.1. No presente caso, foi comunicada a alteração do contrato de locação e pleiteada a transferência de titularidade da unidade consumidora, não podendo o atual consumidor, portanto, arcar com obrigação de natureza pessoal advinda de consumo realizado pelo anterior locatário/titular da unidade consumidora.
4. Há previsão no art. 128 da Resolução 414 da ANEEL no sentido de ser possível a negativa de alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços, diante da existência de débito em aberto, caso se comprove a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante. 4.1. Verifica-se, no entanto, que além de ter se efetivado a alteração de titularidade (sem sequer ter sido comunicado o débito ao novo titular), a sucessão empresarial não foi comprovada, não sendo suficiente para tanto o fato de o imóvel ter sido novamente locado para empresa do ramo de restaurantes, sem evidência de vínculo entre as locatárias.
5. Constatada a ilicitude tanto da cobrança do débito como do corte de energia efetuado pela apelante, deve ser mantida a anulação da dívida em nome da apelada e o ressarcimento pelos danos materiais comprovados nos autos, decorrentes do referido corte.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula n.o 227). O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.
7. Pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonial.
8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da empresa apelada, desacompanhada de comprovação de danos à sua imagem e ao seu bom nome comercial, não logra, por si só, configurar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não podendo, consequentemente, levar à condenação da apelante por danos morais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.